Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO EMBARGADO. HOMOLOGAÇÃO. ART. 489, III DO CPC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGANTES. NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. STJ. TEMA 872. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Em sede de embargos de terceiros, quando o pedido for acolhido para desconstituir a constrição judicial, “os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872).
2. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
3. Nos embargos de terceiro procedentes o embargante não tem proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa, nem o embargado teria proveito equivalente, no caso de improcedência. O bem constrito já pertencia, por direito próprio, ao embargante, não se justificando tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários fixados em sentença com conteúdo meramente declaratório.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.